Tribunal: TJMT
Processo: 1000424-55.2019.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000424-55.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Vícios de Construção, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), LEONARDO FIALHO PINTO - CPF: 059.220.376-09 (ADVOGADO), ROSENIL ROSA MACHADO - CPF: 976.350.061-34 (APELANTE), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELANTE), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORACOES SPE LTDA - CNPJ: 10.931.567/0001-35 (APELADO), ANDRE JACQUES LUCIANO UCHOA COSTA - CPF: 036.405.396-80 (ADVOGADO), ROSENIL ROSA MACHADO - CPF: 976.350.061-34 (APELADO), STEPHANY QUINTANILHA DA SILVA - CPF: 035.217.521-43 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O 1o RECURSO E DESPROVEU O 2o RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DECADÊNCIA – PREJUDICIAL REJEITADA EM SEDE DE DESPACHO SANEADOR – AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – PRECLUSÃO – COMPRA E VENDA – PUBLICIDADE ENGANOSA – KIT ACABAMENTO “VIP” – DESCUMPRIMENTO – DANO MATERIAL – DIFERENÇA DO VALOR PAGO – RESTITUIÇÃO DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR ARBITRADO – ÔNUS SUCUMBÊNCIAL – REDISTRIBUIÇÃO –
1o APELO CONHECIDO E

PROVIDO – 2o APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A rejeição da prejudicial de mérito referente a decadência em sede de despacho saneador, sem interposição de recurso, impede a rediscussão da matéria, em grau de apelação, devido à preclusão temporal, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

“[...]A frustração das legítimas expectativas nutridas em razão de publicidade veiculada pelo fornecedor caracteriza circunstância excepcional, capaz de repercutir nos direitos da personalidade e caracterizar o dano moral, na hipótese em que o consumidor, induzido a erro, se vê compelido a residir em um imóvel desprovido dos atrativos almejados, que o levaram à celebração do contrato.” (TJ-MT - AC: 10004046420198110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 02/09/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2020)”

Para a fixação do
quantum
indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ambas as partes, contra a sentença, de Id. n.o 50944021, proferida pela MMa. Juíza da 4a Vara Cível da Capital, Dra. Wandymara Galvão Ramos Paiva Zanolo, que, na Ação Indenização por Danos Materiais e Morais n.o 1000424-55.2019.8.11.0041, movida por ROSENIL ROSA MACHADO em face de MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA.,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos constantes na exordial, condenar a requerida a restituir o valor de R$5.760,00 (cinco mil, setecentos e sessenta reais), corrigido monetariamente, pelo INPC, a partir do desembolso e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação. Diante da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada um.

Irresignada, a 1a apelante, ROSENIL ROSA MACHADO, nas razões de Id. n.o 50944023, pede, em síntese, a reforma da sentença para condenar a requerida, ora 2a apelante, ao pagamento de indenização por danos morais.

A 2a apelante, MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA., por sua vez, nas razões de Id. n.o 50944026, argui a decadência do direito da autora, nos termos do art. 26 do CDC e aduz que não há publicidade enganosa, pois o imóvel adquirido pela parte foi entregue em conformidade com o memorial descritivo do empreendimento.

Esclarece que todos os revestimentos, acabamentos, pintura, piso, as pedras das pias (mármore) seguiram o mesmo padrão apontado no KIT VIP e que as fotos juntadas pela autora são de uma unidade modelo, ou seja, um apartamento já pronto, planejado e todo mobiliado. Aduz que a autora deveria se ater somente aos itens que compuseram o KIT VIP, que foram entregues na data de 18 de maio de 2017.

Assevera que o “kit acabamento” é uma opção dada aos adquirentes das unidades, que podem escolher um tipo de material diferente daquele originalmente utilizado no acabamento do imóvel.

Pontua que ao contratar a compra de uma unidade, ao adquirente são fornecidas, de antemão, as informações sobre as características e acabamentos que serão utilizados em sua unidade, o que de igual forma aconteceu com a autora, todavia, com o intuito de possibilitar um atendimento diferenciado a seus clientes, oferta um serviço acessório, e frisa-se, totalmente opcional, para a substituição dos materiais originais ou, até mesmo, para a modificação da unidade, sendo importante frisar que o valor cobrado pelo “kit acabamento” refere-se apenas à diferença de preço que, porventura, exista entre os materiais originariamente utilizados e os posteriormente adquiridos com o “kit”. Desse modo, o valor despendido não poderá ser restituído, tendo em vista que os materiais já foram adquiridos e instalados na unidade.

Requer, assim, o provimento do recurso para afastar a condenação imposta na sentença.

Foram apresentadas as contrarrazões de Id. n.o 50944034 e Id. n.o 63082514 por meio das quais ambas as partes refutam os argumentos lançados e pedem o desprovimento do recurso da parte adversa. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na origem, a 1a apelante, ROSENIL ROSA MACHADO moveu ação indenizatória em face da 2a apelante MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA, alegando em síntese que adquiriu o apartamento vendido no Condomínio Chapada do Mirante, com adicional de um “kit vip” que incluiria acabamento diferenciado com piso da cozinha e do banheiro em porcelanato polido, paredes sem texturas e pias com pedra de mármore, no valor de R$140.400,00. No entanto, tais itens não foram entregues como se via no apartamento decorado, mas sim com qualidade inferior.

Em razão disso, pediu a condenação da requerida a restituição da quantia de R$5.760,00 (cinco mil, setecentos e sessenta reais) pelo suposto “kit vip” e ao pagamento de dano moral, no valor sugerido de R$20.000,00 (vinte mil reais).

Conforme relatado, a douta sentenciante julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e em face desse
decisum
insurgem-se ambas as partes, de um lado para ver afastada a condenação imposta e de outro para que seja fixada condenação pelo abalo moral sofrido.

Pois bem.

Inicialmente, adianto que a prejudicial de mérito arguida pela 2a apelante, concernente à decadência do direito da autora não merece guarida.

É assim porque ao analisar os autos constatei que tal matéria já foi rechaçada pelo Juízo
a quo
em sede de despacho saneador (Id. n.o 50944019) e em face dessa decisão não foi interposto recurso, portanto, resta obstada a rediscussão da matéria, em grau de apelação, devido à preclusão temporal, ainda que se trate de matéria de ordem pública.

Nesse sentido colaciono precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – MATÉRIA JORNALÍSTICA – PARCIAL PROCEDENCIA – PRELIMINAR DE DENUNCIAÇÃO À LIDE – REJEITADA NO DESPACHO SANEADOR – AUSÊNCIA DE INSURGÊNCIA RECURSAL – PRECLUSÃO – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE DIVULGAÇÃO APENAS DE OCORRÊNCIA POLICIAL DE NATUREZA PÚBLICA SEM QUALQUER CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO – DESCABIMENTO – TESTEMUNHA DE ATO CRIMINOSO – FUGA DE PRISIONEIRO DE PENITENCIÁRIA – NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO DA IMAGEM – DIVULGAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO – OFENSA CARACTERIZADA – DANOS MORAIS DEVIDOS – PRETENSÃO DE REDUÇÃO DOS DANOS MORAIS – INVIABILIDADE – VERBA INDENIZATÓRIA ARBITRADA EM CONSONÂNCIA COM OS PRECEDENTES DO STJ (PRÍNCIPIOS DA PROPORCIONALIDADE, EQÜIDADE E RAZOABILIDADE) – DANOS MATERIAIS – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – DECADÊNCIA DE PARTE MÍNIMA – CONSTATAÇÃO – CONDENAÇÃO DAS RÉS AO PAGAMENTO DA TOTALIDADE DA VERBA DE SUCUMBÊNCIA – PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 21 DO CPC SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Rejeitada a denunciação à lide no despacho saneador e não havendo a interposição de recurso no momento oportuno, não pode o Tribunal, em apelação, sob pena de vulneração do instituto da preclusão, proferir nova decisão sobre a matéria.
[...]”
(TJ-MT - APL: 00058225920118110015 175983/2014, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 03/06/2015, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/06/2015)

E dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÃO CÍVEL - ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - REJEITADA - DECADÊNCIA - MATÉRIA APRECIADA NO DESPACHO SANEADOR - PRECLUSÃO - INTERDIÇÃO JUDICIAL POSTERIOR À TRANSAÇÃO - COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE NAQUELA ÉPOCA - NULIDADE DO ACORDO - RESTAURAÇÃO DO STATUS QUO ANTE. - Não há que se falar em ofensa ao contraditório, por ter a sentença mencionado o laudo pericial elaborado na ação de interdição, pois, o referido documento já instruía a petição inicial e sequer foi impugnado na contestação -
Ainda que se trate de matéria de ordem pública, a rejeição da prejudicial de mérito, no despacho saneador, sem interposição de recurso, impede a rediscussão da matéria, em grau de apelação, devido à preclusão temporal
- [...].”
(TJ-MG - AC: 10498150001648001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 27/11/2018, Data de Publicação: 03/12/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA C/C CONDENATÓRIA. PRELIMINARES. CONTRARRAZÕES. DESERÇÃO. REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. DECADÊNCIA. PRECLUSÃO DA MATÉRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. SENTENÇA EXTRA PETITA. INÉPCIA DA INICIAL. REJEITADAS. MÉRITO. SIMULAÇÃO RELATIVA. CESSÃO DE DIREITOS. NEGÓCIO SIMULADO. DOAÇÃO. NEGÓCIO OCULTO. NULIDADES. VERIFICADAS. RECONVENÇÃO. RESSARCIMENTO. DESPESAS DA FALECIDA. ÔNUS PROVA. NÃO CUMPRIDO. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A sentença concedeu a gratuidade de justiça para as reconvintes, não havendo que se falar em falta de preparo.
Preliminar em contrarrazões de deserção rejeitada. 2. A configuração de decadência já foi analisada e rejeitada pelo juízo de origem em decisão saneadora, que comportaria agravo de instrumento nos termos do artigo 1.015, II CPC. Entretanto, as apelantes quedaram-se inertes ocorrendo a preclusão. [...]
”
(TJ-DF 07023971720178070004 DF 0702397-17.2017.8.07.0004, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, Data de Julgamento: 08/07/2020, 1a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/07/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

“RESPONSABILIDADE CIVIL – Vícios de construção - Contratação de Arrendamento habitacional – Ação de obrigação de fazer e indenizatória - Acolhimento parcial – Apelação –
Preliminares de decadência e de denunciação da lide rejeitadas no saneador, sem interposição de agravo de instrumento – Preclusão
–[...]”
(TJ-SP - AC: 10019763220168260077 SP 1001976-32.2016.8.26.0077, Relator: Caio Marcelo Mendes de Oliveira, Data de Julgamento: 12/03/2020, 32a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/03/2020)

Quanto ao mérito da demanda, a relação jurídica travada entre as partes, a toda evidência, sujeita-se às regras dispostas pelo Código de Defesa do Consumidor, pois há a figura do consumidor e do fornecedor denominados pelos artigos 2o e 3o da Lei Consumerista.

Deste modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências
”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Em detida análise do contexto narrado na peça exordial e em cotejo com o acervo documental apresentado nos autos, tenho que o processo reúne elementos capazes de conferir a verossimilhança necessária para a procedência da demanda.

No caso dos autos, restou incontroverso que a autora, ora 1a apelante, adquiriu da requerida, ora 2a apelante, o apartamento no 102, bloco 04, do empreendimento residencial “Chapada do Mirante”, localizado em Cuiabá/MT e que esta unidade foi contemplada com o “KIT VIP”.

A requerida não refuta o valor de que há uma diferença de valor em razão o tipo de acabamento descrito neste “kit”, inclusive aponta em suas razões que
“o valor despendido, a título de aquisição do “kit acabamento” não poderá ser restituído, tendo em vista que os materiais já foram adquiridos e instalados na unidade.”
- Id. n.o 50944026.

Em singela análise das imagens apresentadas pela autora em sua inicial é possível verificar que o acabamento efetivamente entregue em nada se assemelha a publicidade veiculada pela requerida. Ainda que a requerida argumente que as imagens apresentadas são de uma unidade modelo, ou seja, um apartamento já pronto, planejado e todo mobiliado, certo é que, excluindo os móveis planejados e a decoração aposta, os itens indicados no denominado “KIT VIP” (piso da cozinha e do banheiro em porcelanato polido, paredes sem texturas e pias com pedra de mármore) deveriam ao menos se assemelhar ao veiculado na “unidade modelo” que serve de publicidade para atrair os compradores.

No entanto, o que se vê nas imagens colacionadas pela autora são acabamentos de qualidade muito inferior e pouco refinadas.

De acordo com o c. Superior Tribunal de Justiça, a informação ou publicidade prévia à celebração do contrato o integra para todos os efeitos, senão vejamos:

“Consumidor. Recurso Especial. Publicidade. Oferta. Princípio da vinculação. Obrigação do fornecedor. - O CDC dispõe que toda informação ou publicidade, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, desde que suficientemente precisa e efetivamente conhecida pelos consumidores a que é destinada, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar, bem como integra o contrato que vier a ser celebrado. - Se o fornecedor, através de publicidade amplamente divulgada, garantiu que os imóveis comercializados seriam financiados pela Caixa Econômica Federal, submete-se a assinatura do contrato de compra e venda nos exatos termos da oferta apresentada.”
(REsp 341.405/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2002, DJ 28/04/2003, p. 198)

Assim, não se pode negar que quem adquire um imóvel, sonho da maioria dos brasileiros, cria justa expectativa de recebê-lo na qualidade veiculada. Desse modo, tem razão a autora apelante porque, a meu ver, a cobrança de valor a maior por acabamento diferenciado e a entrega do imóvel em evidente disparidade daquilo que foi publicizado, além do razoável, ultrapassa os limites de um mero aborrecimento cotidiano e configura dano moral.

Sobre o tema colaciono recente julgado deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – ACABAMENTO “VIP” – PROMESSA DE IMÓVEL COM ACABAMENTO INTERNO DE QUALIDADE SUPERIOR – DISPARIDADE ENTRE A PUBLICIDADE VEICULADA E O PRODUTO EFETIVAMENTE ENTREGUE – ART. 30 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – VINCULAÇÃO PUBLICITÁRIA – NECESSIDADE DE RESSARCIMENTO DA DIFERENÇA PAGA PELO AUTOR, ADQUIRENTE DO IMÓVEL QUE, CONFORME PROMETIDO, TERIA O ACABAMENTO DE QUALIDADE SUPERIOR – DANO MORAL CONFIGURADO - RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO. 1. Nos termos do art. 30 do Código de Defesa do Consumidor, toda informação ou publicidade, veiculada por qualquer forma ou meio de comunicação com relação a produtos e serviços oferecidos ou apresentados, obriga o fornecedor que a fizer veicular ou dela se utilizar e integra o contrato que vier a ser celebrado. 2. A frustração das legítimas expectativas nutridas em razão de publicidade veiculada pelo fornecedor caracteriza circunstância excepcional, capaz de repercutir nos direitos da personalidade e caracterizar o dano moral, na hipótese em que o consumidor, induzido a erro, se vê compelido a residir em um imóvel desprovido dos atrativos almejados, que o levaram à celebração do contrato.”
(TJ-MT - AC: 10004046420198110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 02/09/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2020)

No mesmo sentido é o entendimentos dos Tribunais Pátrios:

“APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - RAZÕES DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA - INOBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - ART. 1.010, II, DO CPC – PRÁTICA DE PROPAGANDA ENGANOSA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – ABALO MORAL EVIDENCIADO – REPARAÇÃO DEVIDA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO – RECURSO DA RÉ CONHECIDO EM PARTE E NESSE PONTO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 1.010, inciso II, do CPC exige que o apelante exponha os motivos de fato e de direito com os quais visa a reforma da sentença. Se as razões apresentadas estão dissociadas dos fundamentos utilizados pelo juízo de origem, o não conhecimento é medida que se impõe. A repetição do indébito em dobro só é cabível quando comprovada a má-fé.A indução do consumidor a erro com propaganda enganosa caracteriza ato ilícito e gera dano moral passível de indenização.”
(TJ-MT - AC: 10344455720198110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 12/08/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/08/2020)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE IMÓVEL NA PLANTA – ARGUMENTAÇÃO AUTORAL ANCORADA EM SUPOSTA PROPAGANDA ENGANOSA DA CONSTRUTORA –
UNIDADE HABITACIONAL ADQUIRIDA EM ADUZIDA DESCONFORMIDADE COM PANFLETO DESCRITIVO –
MURO DE ALVENARIA NÃO CONSTRUÍDO, SENDO O EMPREENDIMENTO CERCADO POR CERCA DE EUCALIPTO – SENTENÇA PRIMEVA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL CONDENANDO A MRV EM DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS), RECONHECENDO A DECADÊNCIA DO DIREITO A PRETENSÃO MATERIAL. - RECURSO DA MRV VISANDO A INTEGRAL MODIFICAÇÃO DO JULGADO, COM VISTAS À IMPROCEDÊNCIA TOTAL DOS PEDIDOS – AUSÊNCIA DE CONSTRUÇÃO DE MURO DE ALVENARIA EM EMPREENDIMENTO QUE HAVIA SIDO PROMETIDO NO MEMORIAL DESCRITIVO DO IMÓVEL CONSTANTE DA PROMESSA DE COMPRA E VENDA – MAQUETE QUE DELINEAVA O MURO DE ALVENARIA AO REDOR DE TODO O CONDOMÍNIO – LICENÇA DE INSTALAÇÃO EMITIDA ANTERIORMENTE À AQUISIÇÃO DO IMÓVEL PELO AUTOR – EXPECTATIVA DE SEGURANÇA DO EMPREENDIMENTO FRUSTRADA COM A COLOCAÇÃO DE CERCA DE EUCALIPTO NO LUGAR DO MURO DE ALVENARIA – INCIDÊNCIA DO ART. 37, § 1o, DO CDC – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO DE R$ 8.000,00 (OITO MIL REAIS) PARA R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) – ESTRITA OBSERVÂNCIA AOS PARAMÊTROS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E AOS ADOTADOS POR ESTA RELATORIA – RECURSO DA MRV PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO AUTOR PLEITEANDO A MAJORAÇÃO DOS DANOS MORAIS E A IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA COM RELAÇÃO AOS DANOS MATERIAIS - RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO - UNANIMIDADE.”
(Apelação Cível no 201800731668 no único0001786-79.2018.8.25.0001 - 1a CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ruy Pinheiro da Silva - Julgado em 17/12/2018)

Quanto ao valor da reparação, este deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, bem como suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, considerando o grau da ofensa e a condição socioeconômica de ambas as partes, de forma a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisório a ponto de tornar-se medida inócua.

Portanto, considerando o grau de culpa do requerido, que por negligência e falta de zelo no exercício da atividade exercida, bem como, levando-se em consideração a capacidade socioeconômica das partes, tenho o valor de
R$10.000,00 (dez mil reais)
como razoável, pois tal montante repercute no patrimônio da requerida sem excessos, não tornando iníqua ou insignificante a reparação, assim como não patrocina a captação ou exagero de vantagem, não constituindo indenização irrisória.

Em se tratando de dano moral, em caso de responsabilidade contratual, os juros de mora devem incidir a partir da citação (art. 240 do CPC) e a correção monetária da data do arbitramento (Súmula no 362 do STJ).

De igual modo, merece ser mantido o dever de restituição, pois a parte requerida não refuta o valor de que há uma diferença de valor em razão o tipo de acabamento descrito neste “kit”, inclusive aponta em suas razões que
“o valor despendido não poderá ser restituído, tendo em vista que os materiais já foram adquiridos e instalados na unidade.”

Com efeito, constatada a disparidade entre aquilo que foi ofertado e efetivamente entregue, merece a consumidora ser restituída do valor despendido, no caso a quantia de R$5.760,00 (cinco mil, setecentos e sessenta reais).

Por derradeiro, considerando a reforma do
decisum
, imperioso se faz a redistribuição do ônus sucumbencial, de modo que, fica a encargo da requerida, ora 2a apelante, o pagamento pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos já fixados na sentença.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de MRV PRIME PARQUE CHRONOS INCORPORAÇÕES SPE LTDA. e
DOU PROVIMENTO
ao apelo de ROSENIL ROSA MACHADO para
condenar a requerida ao pagamento do valor de R$10.000,00 (dez mil reais)
,
a título de reparação moral a autora
, que deverá ser corrigido pelo INPC, a contar desta decisão, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde a citação.

Por consequência, fica a encargo da requerida, ora 2a apelante, o pagamento pelas custas processuais e honorários advocatícios, nos termos já fixados na sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021